Tribunal: TJES
Processo: 5001274-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001274-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPORIO MOVEIS,PLANEJADOS E DECORACOES LTDA

AGRAVADO: DOCELAR MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA ENTREGUE EM CONDOMÍNIO E DEVOLVIDA POR MUDANÇA DE ENDEREÇO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação monitória, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade de citação, sob o fundamento de que o ato teria se aperfeiçoado com a entrega da carta na portaria do condomínio, a despeito de a correspondência ter sido devolvida posteriormente com a informação de que a empresa destinatária havia se mudado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é válida a citação de pessoa jurídica quando a carta citatória, embora entregue na portaria do edifício, é devolvida com a informação de que a destinatária mudou-se do local, e se tal vício autoriza a anulação dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui pressuposto indispensável para a eficácia do processo e a formação do título executivo, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil.

A presunção de validade da citação entregue a funcionário da portaria de condomínio ou loteamento com controle de acesso, prevista no art. 248, § 4º, do CPC, cede diante da comprovação ou informação de que o destinatário não mais reside ou se localiza no endereço.

O defeito ou a inexistência de citação configura vício transrescisório (querela nullitatis), operando-se no plano da existência da sentença, o que permite sua arguição a qualquer tempo, sem sujeição aos prazos de preclusão ou rescisória.

A constatação de que a carta citatória foi devolvida pela responsável pelo recebimento com o aviso de mudança da empresa invalida o ato citatório e, consequentemente, todos os atos processuais que lhe sucederam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por carta entregue em condomínio é nula quando houver informação fidedigna de que o destinatário mudou-se do endereço antes da entrega.

A inexistência de citação válida é vício insanável e transrescisório, que pode ser alegado por simples petição e acarreta a nulidade de todos os atos processuais posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239 e 248, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.187.458/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.03.2025; STJ, REsp n. 2.095.463/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.03.2025; TJ-SP, AI n. 0100140-05.2020.8.26.9035, Rel. Darci Lopes Beraldo, j. 19.01.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se
de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo,

interposto pela
EMPÓRIO MÓVEIS, PLANEJADOS E DECORAÇÕES LTDA
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação monitória
contra ela ajuizada pela
DOCELAR MÓVEIS LTDA
, indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade de citação.

Em síntese, sustenta a agravante, em síntese, a inocorrência de citação nos autos do processo de origem, o que é suficiente para nulificar todos os atos nele praticados, inclusive aquele por meio do qual se constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da agravada.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

Isso porque o Código de Processo Civil, em seu art. 239, prevê que “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado
[...]
”, de modo que, daquilo que se extrai da leitura dos autos de origem, a carta de citação expedida, cujo cumprimento ocorreria na Rua José de Anchieta Fontana, n. 491, ap. 103, bloco C, Jardim Camburi, Vitória-ES, embora tenha retornado com a indicação de que fora inicialmente cumprida (fl. 80),
foi posteriormente devolvida pela responsável pelo recebimento, sob argumento de que a destinatária - ou seu representante legal - havia se mudado
.

Diante deste cenário, viceja a tese de que não fora efetivamente citada, deduzida na primeira oportunidade na qual a agravante se manifestou nos autos, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
o defeito ou a inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, mediante simples petição ou por meio de ação declaratória de nulidade
("querela nullitatis")
” (REsp n. 2.187.458/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

A propósito, no mesmo sentido, vale conferir,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E A ENUNCIADO SUMULAR. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E BENFEITORIAS. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EM PROCESSO ANTERIOR. EVENTUAL VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. NULIDADE QUE NÃO REQUER AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA E ESPECÍFICA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO.

[...]

7. A querela nullitatis, no âmbito da jurisprudência do STJ, tem sido compreendida como "pretensão" e não como "procedimento". Assim, tem recebido tratamento direcionado à promoção do princípio da instrumentalidade das formas, de modo a garantir celeridade, economia e efetividade processual.

8. Como consequência, o STJ admite a invocação da nulidade de decisões transitadas em julgado eivadas de vícios transrescisórios sem a necessidade de forma específica ou de propositura de uma ação declaratória autônoma.

9. A pretensão da querela nullitatis, assim, a depender das circunstâncias de cada hipótese, pode estar inserida em questão prejudicial ou principal da demanda, bem como pode ser arguida através de diferentes meios processuais (como ações declaratórias em geral, alegação incidental em peças defensivas, cumprimento de sentença, ação civil pública e mandado de segurança). Precedentes.

10. Hipótese em que, em trâmite há mais de quinze anos, a demanda foi extinta, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a nulidade de sentença de usucapião transitada em julgado, em processo anterior, apenas poderia ser reconhecida por meio de ação autônoma.

11. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 2.095.463/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Nulidade de citação. Vício que pode ser examinado a qualquer momento no curso da demanda, sem se submeter à preclusão ou coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública.
Sentença que se considera, nessa hipótese, ineficaz e que não transita em julgado.
Possibilidade de impugnação de nulidades absolutas após certidão do trânsito em julgado do processo e por simples petição nos autos, conforme RESP Nº 667 .002– DF.
Recurso do executado provido para reconhecer a nulidade da citação no processo de conhecimento, com declaração de ineficácia da sentença.

(TJ-SP - AI: 01001400520208269035 SP 0100140-05.2020 .8.26.9035, Relator.: Darci Lopes Beraldo, Data de Julgamento: 19/01/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/01/2021)

Nesse contexto, a citação, em que pese tenha sido expedida e entregue a carta citatória
na portaria do condomínio indicado para seu cumprimento (CPC, art. 248, § 4º),

não fora efetivamente concretizada
, uma vez que a correspondência foi devolvida com a informação de mudança da pessoa jurídica destinatária.

Daí porque viceja a pretensão recursal, devendo ser anulados todos os atos praticados no processo, inclusive aquele que converteu o mandado monitório em executivo, de modo que o prazo para apresentação de embargos à ação monitória fluir
a partir da intimação do acórdão proferido no presente recurso.

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o agravo de instrumento interposto por
EMPÓRIO MÓVEIS, PLANEJADOS E DECORAÇÕES LTDA
, para anular todos os atos praticados a partir da juntada da carta de citação de fl. 84 dos autos de origem, determinando que o prazo para apresentação de embargos à ação monitória tenha fluência a partir da intimação do acórdão proferido no presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)